Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-15.2024.8.11.0049
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001526-15.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.622.365/0009-54 (APELANTE), WEULER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.750.221-49 (ADVOGADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER-MT (APELADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (APELADO), AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SEM AUTORIZAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA AGER/MT. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa de transporte em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória contra a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT), confirmando tutela provisória para liberar veículo apreendido sem exigir pagamento de multa, mas mantendo a validade da multa aplicada por transporte intermunicipal irregular e indeferindo pedido de abstenção de futuras autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a AGER/MT possui competência para fiscalizar e autuar empresa autorizada pela ANTT por transporte irregular no âmbito estadual; (ii) determinar se a apreensão do veículo foi realizada fora dos limites de competência da AGER/MT, invalidando o auto de infração; (iii) verificar a legalidade da multa aplicada e da negativa de abstenção de novas fiscalizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da AGER/MT para fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros, inclusive clandestino ou irregular, decorre da Lei Complementar Estadual nº 429/2011, sendo legítimo o exercício do poder de polícia sobre operadores sem autorização estadual, mesmo que autorizados pela ANTT para transporte interestadual.

4.

O Auto de Apreensão nº 3092, inicialmente lavrado com erro quanto ao local, foi anulado e substituído por novo auto (nº 3091), que indica Nova Xavantina/MT como local correto da apreensão; provas como vídeo da fiscalização e declarações de passageiros confirmam a veracidade do novo auto.

5.

A caracterização do transporte intermunicipal irregular foi confirmada por meio das declarações dos passageiros, que indicaram embarques e destinos dentro do Estado de Mato Grosso, e pela cobrança de passagens com valores individualizados, sem autorização da AGER/MT.

6.

A multa aplicada está em conformidade com o art. 57, II, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, não sendo possível sua anulação, sendo inaplicável a alegação de que a autorização da ANTT legitimaria a prática constatada.

7.

O pedido de abstenção de futuras apreensões não pode ser acolhido, pois implicaria obstáculo ao exercício do poder de polícia da administração pública, configurando espécie de salvo-conduto genérico, incompatível com a atuação fiscalizadora do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XI; LC/MT nº 429/2011, art. 3º, IV; LC/MT nº 432/2011, art. 57, II; CPC, art. 85, §11; Súmula 510 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1012089-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31.08.2021; TJMT, AI nº 1007405-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 23.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela apelante em desfavor da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT.

Na origem, a empresa autora, ora apelante, pleiteou: a liberação do veículo de sua propriedade, de placa SCH9E48, apreendido pela AGER/MT, sem o pagamento de multa, transbordo e demais despesas provenientes da apreensão; que a AGER/MT se abstivesse de multar e realizar novas apreensões nos veículos da autora na operação das linhas federais especificadas; e a declaração de ilegalidade da apreensão com a consequente nulidade da multa aplicada.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela antecipada, apenas para determinar à requerida que promovesse a liberação do veículo apreendido, sem condicionar tal liberação ao pagamento da multa e demais encargos administrativos, indeferindo o pleito para que a AGER/MT se abstivesse de realizar novas apreensões.

No mérito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada para declarar a ilegalidade na conduta de condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multa e demais encargos administrativos, com fundamento na Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, julgou improcedentes os demais pedidos, mantendo a multa aplicada pela AGER/MT e rejeitando o pedido para que a agência se abstivesse de realizar novas apreensões dos veículos da autora.

Em sua fundamentação, o juiz singular entendeu que: a autora realizava, de fato, transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização do poder concedente estadual, conforme demonstrado pelas provas produzidas; a autorização concedida pela ANTT para o transporte interestadual não supre a necessidade de concessão ou autorização estadual para o transporte intermunicipal; não há elementos que comprovem que a apreensão teria ocorrido em território goiano; ainda que a apreensão tivesse ocorrido fora dos limites do estado de Mato Grosso, tal circunstância não invalidaria a autuação, pois a infração foi constatada durante operação de transporte irregular em território mato-grossense.

Insatisfeita com a decisão, a autora interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese: que a AGER/MT não possui competência para fiscalizar o serviço interestadual de passageiros, conforme informação obtida junto à ANTT; que a apreensão do veículo ocorreu no Estado de Goiás, especificamente no terminal rodoviário de Aragarças/GO, conforme comprovado pelo Auto de Apreensão n° 3092 e documentos do guincho que transportou o veículo para a cidade de Barra do Garças/MT; que há contradição entre os documentos da fiscalização, uma vez que o Auto de Apreensão nº 3092, assinado pelo motorista, foi substituído pelo Auto de Apreensão nº 3091, com alteração do local da apreensão; que os passageiros transportados tinham destino final em outro estado da federação, caracterizando transporte interestadual e não intermunicipal; e
q
ue é detentora de várias linhas autorizadas pela ANTT que atendem a região do baixo Araguaia.

Em contrarrazões, a AGER/MT sustenta: que possui competência legal para fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros; que o Auto de Apreensão nº 3092 foi cancelado por conter erro material quanto ao local da apreensão, sendo substituído pelo Auto de Apreensão nº 3091; que a fiscalização ocorreu no terminal rodoviário de Nova Xavantina/MT, conforme comprovado por vídeo e declarações dos passageiros; que a apelante utilizava autorização de transporte interestadual para realizar, na prática, transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização; e que a apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
ressaltando
a ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
à
verificação da legalidade da atuação da AGER/MT na fiscalização e autuação da empresa apelante por suposta realização de transporte intermunicipal de passageiros sem autorização, bem como na análise da validade da multa aplicada e da possibilidade de se determinar a abstenção de futuras fiscalizações nos veículos da apelante.

1. Da competência da AGER/MT para fiscalizar o transporte irregular

Inicialmente, a apelante insurge-se contra a competência da AGER/MT para fiscalizar e autuar o serviço de transporte interestadual de passageiros, argumentando que tal atribuição seria exclusiva da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Contudo, o argumento não prospera. Com efeito, a questão central não diz respeito à fiscalização de transporte interestadual regular, mas sim à constatação da prática, pela apelante, de transporte intermunicipal de
passageiros sem a devida autorização do poder concedente estadual, utilizando-se indevidamente de autorização para transporte interestadual concedida pela ANTT.

A Lei Complementar Estadual nº 429/2011, em seu art. 3º, inciso IV, atribui expressamente à AGER/MT competência para
"regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada por meio de concessão, permissão ou autorização, referentes a: (...) IV - transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários
".

Assim, no exercício legítimo do poder de polícia administrativa, compete à AGER/MT fiscalizar tanto as empresas regularmente autorizadas quanto aquelas que atuam de maneira clandestina ou irregular no transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, seja por ausência de autorização ou por utilização de autorização diversa (como a de transporte interestadual) para burlar a regulamentação estadual.

O ofício da ANTT juntado pela apelante, informando que
"somente fiscais da ANTT ou dos órgãos com delegação de competência (atualmente, via ACT) podem realizar a fiscalização do transporte interestadual de passageiros"
, não tem o condão de afastar a competência da AGER/MT para fiscalizar e coibir o transporte intermunicipal irregular praticado em território mato-grossense, ainda que mascarado sob a forma de transporte interestadual.

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPEDIDA PELA ANTT, QUE AUTORIZA O SECCIONAMENTO DAS LINHAS FEDERAIS – TESE AFASTADA – REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PERPETRADO PELA AGRAVADA – AUTORIZAÇÃO DA ANTT QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE SUPRIR A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO VISLUMBRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não compreende atribuição da Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, criada pela Lei n.º 10.233/2011, a regulação do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, mas, sim, da AGER/MT, a quem cumpre exercer o poder de polícia estatal sobre os contratos de concessão, delegação, permissão ou autorização dos serviços públicos que tocam ao Estado de Mato Grosso
."

(TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1012089-89.2022.8.11.0000, Relator: Des. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 31/08/2021
– destaquei.
)

Portanto, verificando a existência de indícios da prática de transporte irregular ou clandestino de passageiros em âmbito intermunicipal, a AGER/MT agiu dentro de sua competência legal ao efetuar a fiscalização e, constatada a infração, proceder à autuação e apreensão do veículo, nos termos da legislação estadual pertinente.

2. Do local da apreensão do veículo

A apelante alega que a apreensão de seu veículo ocorreu na cidade de Aragarças/GO e não em Nova Xavantina/MT, como consta no Auto de Apreensão nº 3091, apresentando como provas: fotografias de policiais militares do Estado de Goiás que teriam acompanhado a fiscalização; imagens do terminal rodoviário de Aragarças/GO;
e documento
do guincho que teria rebocado o veículo de Aragarças/GO para Barra do Garças/MT.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos constantes nos autos, verifico que a tese da apelante não se sustenta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Auto de Apreensão nº 3092, inicialmente lavrado com a informação de que a apreensão teria ocorrido em Aragarças/GO, foi cancelado por conter erro material, tendo sido substituído pelo Auto de Apreensão nº 3091, que corretamente indica Nova Xavantina/MT como local da apreensão.

Conforme esclarecido pela AGER/MT, o equívoco foi prontamente percebido pelo fiscal e resultou no imediato cancelamento do referido auto, antes mesmo de qualquer medida judicial. Na sequência, foi lavrado o Auto de Apreensão nº 3091, com a devida correção quanto ao local da infração.

A esse respeito, a AGER/MT apresentou em sua contestação elementos probatórios robustos, incluindo imagens do vídeo da fiscalização e declarações dos passageiros, que confirmam que a apreensão ocorreu em Nova Xavantina/MT. As capturas de tela do referido vídeo, anexadas às contrarrazões, são elementos suficientes para comprovar o local da fiscalização.

Ademais, as declarações dos passageiros, colhidas no momento da fiscalização, também indicam Nova Xavantina/MT como local da abordagem, conforme se verifica nos documentos constantes do processo administrativo.

Quanto às fotografias de policiais militares do Estado de Goiás e do terminal rodoviário de Aragarças/GO, não há elementos que comprovem que tais imagens foram efetivamente registradas no momento da apreensão do veículo em questão. Da mesma forma, o documento do guincho, embora indique como origem Aragarças/GO, não é suficiente para invalidar a autuação
por ter sido constatada a infração no Estado de Mato Grosso.

Importante ressaltar que os documentos produzidos por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar cabalmente sua invalidade. No caso em apreço, a apelante não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do Auto de Apreensão nº 3091, que indica como local da apreensão o município de Nova Xavantina/MT.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a tese de que a abordagem inicial teria ocorrido em território goiano - o que não está comprovado - tal circunstância, por si só, não seria capaz de invalidar a autuação, uma vez que a infração constatada (transporte intermunicipal irregular de passageiros) foi identificada dentro do território mato-grossense, conforme atestam as declarações dos passageiros que indicaram trechos exclusivamente intermunicipais.

Como bem destacado na sentença recorrida:

"A alegação de que a apreensão teria ocorrido em território goiano não ficou comprovada, mas, ainda que
assim fosse, tal circunstância não invalidaria a autuação, uma vez que a infração foi constatada durante operação de transporte irregular em território mato-grossense."

Portanto, não há como acolher a alegação da apelante de que a apreensão teria ocorrido fora dos limites territoriais de competência da AGER/MT, ou que tal circunstância, se verdadeira, invalidaria a autuação realizada.

3. Da caracterização do transporte intermunicipal irregular

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a conduta da apelante caracterizou, de fato, a prática de transporte intermunicipal de passageiros sem a devida autorização do poder concedente estadual.

A Lei Complementar Estadual nº 432/2011, em seu art. 57, inciso II, tipifica como infração
"a operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT"
, sujeitando o infrator à multa no valor de 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

No caso em análise, os documentos constantes do processo administrativo AGER-PRO-2024/01947 demonstram que a apelante estava
efetivamente realizando transporte intermunicipal de passageiros sem a necessária autorização estadual.

As declarações prestadas pelos passageiros durante a fiscalização indicam claramente trechos exclusivamente intermunicipais: Confresa/MT - Cuiabá/MT, Ribeirão Cascalheira/MT - Cuiabá/MT, Querência/MT - Cuiabá/MT e Vila Rica/MT - Cuiabá/MT. Além disso, há evidências de cobrança individualizada de passagens para esses trechos, com valores fixos de R$ 282,00, R$ 292,00, R$ 256,00 e R$ 230,00, respectivamente.

A alegação da apelante de que os passageiros estariam adquirindo passagens para Aragarças/GO e posteriormente pegariam outro veículo da mesma empresa com destino a Cuiabá/MT não encontra respaldo nos documentos probatórios trazidos aos autos. Pelo contrário, o que se verifica é a utilização de um artifício para burlar a fiscalização e operar, de fato, um serviço de transporte intermunicipal não autorizado, em concorrência desleal com as empresas regularmente autorizadas pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, a tese da apelante de que, uma vez os passageiros indo para o Estado de Goiás e depois retornando para o Estado de Mato Grosso, não haveria como caracterizar o serviço como intermunicipal, não se sustenta. Tal estratégia configura evidente tentativa de burlar a legislação estadual, uma vez que o
destino
dos passageiros, conforme suas próprias declarações, eram municípios situados dentro do Estado de Mato Grosso.

Portanto, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante praticou a conduta tipificada no art. 57, II, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, estando sujeita às penalidades administrativas previstas na referida norma.

4. Da legalidade da multa aplicada

Tendo em vista a constatação da prática infratora, a aplicação da multa prevista na legislação estadual foi medida legítima adotada pela AGER/MT no exercício regular de seu poder de polícia administrativa.

O valor da multa, fixado em 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, corresponde exatamente ao que determina o art. 57, II, da Lei Complementar Estadual nº 432/2011, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sua aplicação.

Cumpre ressaltar que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a ilegalidade apenas no condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da multa e demais encargos, em consonância com a Súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas."

No entanto, tal reconhecimento não implica na anulação da multa aplicada, que permanece válida e exigível pelas vias próprias, uma vez
que decorre de infração administrativa devidamente caracterizada e em conformidade com a legislação vigente.

Nesse sentido, o pedido da apelante para anulação da multa aplicada pela AGER/MT não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

5. Do pedido para que a AGER/MT se abstenha de realizar novas apreensões

Por fim, quanto ao pedido para que a AGER/MT se abstenha de multar e realizar novas apreensões nos veículos da apelante na operação das linhas federais citadas na inicial, também não merece provimento.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, deferir tal pedido representaria verdadeiro "salvo-conduto" para eventos futuros e incertos, o que implicaria em embaraço à atividade fiscalizadora da agência reguladora, em prejuízo ao interesse público e aos usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

A proibição genérica de fiscalização futura violaria o princípio da separação dos poderes, pois impediria a administração pública de exercer legitimamente seu poder de polícia, além de estimular a continuidade de práticas irregulares sob o manto de uma proteção judicial prévia e abstrata.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO - DESCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ - ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Por se assemelhar a um verdadeiro "salvo-conduto", passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever de fiscalização da Fazenda Pública, mostra-se inadmissível a pretensão para que se impeça a Agência Reguladora, desassociada de qualquer
fato concreto
, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. [...]"

(TJ-MT - AI: 10074052420228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023).

Portanto, também neste ponto, a sentença recorrida deve ser mantida.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em favor dos procuradores da parte apelada em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no §2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025